Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739100-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ANTÔNIO PAULO SILVA ADOLFO, EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO DESPACHO Intime-se a recorrente para que esclareça se ainda persiste o interesse recursal, haja vista a notícia de que fora proferida sentença nos autos de origem (ID 73317715), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025